Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ROUBO DE APARELHO CELULAR. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar nulas as operações realizadas fraudulentamente em nome da autora; b) condenar o banco réu a restituir à requerente a quantia de R$ 1.022,31 (mil e vinte e dois reais e trinta e um centavos), relativa aos descontos em sua conta bancária das transações realizadas por meio de fraude, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do último débito na conta da autora (11/04/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (10/05/2023 - Via Sistema), nos moldes da Súmula 43 do STJ; e c) condenar a instituição ré a pagar à demandante, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (11/04/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53467680). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida requer, preliminarmente, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e alega ter havido cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova testemunhal. A recorrente argumenta também que o banco recorrente tomou todas as medidas de segurança necessárias e ressalta que as transações contestadas foram feitas com chip e senha, sugerindo que a parte recorrida contribuiu para o uso indevido de suas informações. Aduz que as transações foram legítimas e compatíveis com o padrão de consumo da recorrida e sustenta que a súmula 479 do STJ não se aplica ao caso em exame devido ao fortuito externo.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que não há que se falar em necessidade de depoimento pessoal, porquanto os fatos estão devidamente postos e poderiam ser comprovados documentalmente, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Argumenta que no dia seguinte ao do roubo, o bloqueio da conta foi solicitado junto à recorrente, que mesmo sabendo da situação, deixou de adotar as medidas necessárias para coibir os criminosos de continuarem a realizar transações, incorrendo assim em falha na prestação de serviços. Expõe também que as transações realizadas destoam do perfil da recorrida, o que denota mais uma das falhas nos serviços prestados pela recorrente, que permitiu que as transações continuassem. Acrescenta que a própria recorrente reconheceu falha na prestação de seus serviços, pois estornou de forma voluntária de parte dos valores. Argumenta tratar-se de fortuito interno, impondo-se a responsabilização da recorrente quanto aos danos materiais e morais sofridos pela recorrida.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a prova documental supre a necessidade de oitiva testemunhal. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. As instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
9. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha ou não na prestação de serviços por parte da instituição financeira, e se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros quanto à realização das transações financeiras não reconhecidas pela consumidora.
10. A prova documental, especialmente o boletim de ocorrência registrado em 21 de março de 2023, às 18h (ID 53467507), revela que a parte consumidora foi vítima de roubo de seu aparelho telefônico em 20/03/2023, o qual foi utilizado em diversas operações não reconhecidas pela requerente, tais como saques, transferências bancárias e pagamentos, tudo entre 22/03 e 11/04, consoante extrato de ID 53467506. Consta da contestação informação de que a autora realizou contato administrativo junto à ré em 22/03/2023 para informar a ocorrência de roubo de seu cartão, visando o seu bloqueio, mas, após o bloqueio ser atendido, a requerente teria comparecido até a agência do banco requerido e solicitado o desbloqueio do cartão no dia 03/04/2023.
11. No caso em análise, as transações não reconhecidas pela parte autora ocorreram após o comunicado de roubo, o que caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A requerida não comprovou que cuidados mínimos foram tomados pela instituição financeira, uma vez que, mesmo após a notificação do roubo do aparelho celular da requerente, a ré não demonstrou ter implementado medidas eficazes de segurança para prevenir transações fraudulentas, tais como a mudança de senha bancária, troca do cartão e rigoroso monitoramento das transações financeiras ou até mesmo suspensão temporária destas até a confirmação da titularidade e a segurança da conta. Assim, cumpre reconhecer que a falha nos serviços da requerida após ter sido notificada do roubo contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Cumpre destacar que tenha sido o caso de a consumidora solicitar o desbloqueio do cartão, as mencionadas medidas de segurança deveriam ter sido adotadas. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
12. Para a configuração da ofensa moral indenizável, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, deve ser considerado que a recorrida foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos de segurança adotados pelo banco e suportou o ônus dos prejuízos, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Isso ocorre porque os valores subtraídos devido à fraude representam parte considerável de sua remuneração de R$ 2.734,00 (ID 157536198), o que levou a consumidora a uma situação de endividamento evidenciada no extrato apresentado pela ré ID 169779056), de maneira a violar sua dignidade, criando assim o dever de compensação. Nesse sentido, destaco precedentes desta e. Turma Recursal:
13. "X. Ressalte-se que da prestação de serviços defeituosa advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos aos seus direitos de personalidade, pois as parcelas do empréstimo, no valor de R$ 150,00, foram reiteradamente descontadas de seu benefício previdenciário, única fonte de seu sustento, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças, uma vez que recebe o total de R$ 1.001,00 mensais. Ademais, viu-se obrigada a se ausentar de casa em plena pandemia para buscar a solução da questão. XI. O quadro posto revela situação de extremo desgaste, insegurança e aflição imposta à consumidora, pessoa já idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua esfera pessoal do consumidor, sendo devida a reparação por dano moral." (Acórdão 1434293, 07077462020218070017, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
14. "17. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. 18. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da 2a recorrente, pois o cancelamento do cartão de crédito/débito e a cobrança indevida derivada da fraude, trouxe desequilíbrio financeiro a consumidora que para cumprir com os débitos e suas obrigações cotidianas teve que contratar empréstimo consignado ID. 35811430, de modo a atingir a sua subsistência e afrontar a sua dignidade humana, sendo aptos a gerar o dever de indenizar." (Acórdão 1434130, 07648377120218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.